Tribunal: TJES
Processo: 0001262-28.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001262-28.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: ADEMIR DOS SANTOS
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT –
INADIMPLÊNCIA – PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A teor do disposto no artigo 7º, da Lei Federal n.° 6.194/1974, não se pode exigir do segurado a pontualidade no pagamento do prêmio do seguro DPVAT como requisito para o recebimento da correlata indenização.

2.
A jurisprudência pátria
já
se firmou no sentido de
que a indenização
do
seguro DPVAT deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e, a partir de então, acrescid
a de
juros de mora pela Taxa
SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
. Sentença parcialmente reformada.

3. A procedência da pretensão indenizatória, mesmo com a condenação ao pagamento de quantia inferior à pleiteada, obsta à configuração de sucumbência mínima da seguradora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando em parte a sentença hostilizada, de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença de fls. 111/113, ratificada a fls. 121/122, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ADEMIR DOS SANTOS, aqui Apelado, a fim de condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da citação e, a partir de então, acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas imputadas ao autor, aqui Apelado, eis que amparado pela gratuidade de justiça.

Irresignada, a Apelante sustenta, em seu arrazoado (fls. 126/136), que
(i)
o Apelado não faz
jus
ao recebimento do seguro DPVAT porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso o Enunciado n.º 257, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a aplicação da taxa SELIC para apuração dos juros de mora
“configura
bis in idem
, posto que a mesma já contempla a correção monetária arbitrada na sentença”
(fls. 134); e que
(iii)
“a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte Apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, nesse caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente, no caso a parte Apelada”
(fls. 135).

Por essas razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja afastada a incidência da taxa SELIC para os juros moratórios, com a reversão da sucumbência e condenação do Apelado em relação aos honorários advocatícios.

Conquanto intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 139, frente e verso).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença de fls. 111/113, ratificada a fls. 121/122, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ADEMIR DOS SANTOS, aqui Apelado, a fim de condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da citação e, a partir de então, acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas imputadas ao autor, aqui Apelado, eis que amparado pela gratuidade de justiça.

Irresignada, a Apelante sustenta, em seu arrazoado (fls. 126/136), que
(i)
o Apelado não faz
jus
ao recebimento do seguro DPVAT porque, embora vitimado em acidente de trânsito, era proprietário de veículo e estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso o Enunciado n.º 257, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a aplicação da taxa SELIC para apuração dos juros de mora
“configura
bis in idem
, posto que a mesma já contempla a correção monetária arbitrada na sentença”
(fls. 134); e que
(iii)
“a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte Apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, nesse caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente, no caso a parte Apelada”
(fls. 135).

Por essas razões, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja afastada a incidência da taxa SELIC para os juros moratórios, com a reversão da sucumbência e condenação do Apelado em relação aos honorários advocatícios.

Conquanto intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 139, frente e verso).

Pois bem.

No que concerne à primeira tese recursal, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não se exige a pontualidade do segurado no pagamento do prêmio do seguro DPVAT para fins de recebimento da indenização, diante da expressa previsão insculpida no artigo 7º, da Lei Federal n.° 6.194/1974:

“Art. 7º – a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou
vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o artigo 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n.° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II –
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)”

Nessa mesma linha de intelecção trilha o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial n.º 1.877.194, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)”

Não merece acolhida, portanto, a alegação em cotejo, devendo, todavia, ser assegurado à seguradora, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei Federal n.º 6.194/1974, o direito à ação de regresso, bem como à compensação (artigo 368, do Código Civil), em relação ao valor dos prêmios eventualmente vencidos.

No que concerne aos consectários legais da condenação, deve o provimento objurgado ser integrado, de ofício, a fim de se adequar o seu dispositivo à jurisprudência pátria, que se firmou no sentido de que sobre a verba indenizatória, em casos como o presente, deve haver
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e
[de]
juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Saliente-se, por oportuno, que a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação, não dá ensejo a
bis in idem
, como alega a Apelante, eis que expressamente vedada a sua cumulação com índice diverso de correção monetária. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a sua análise, nesta oportunidade, não implica julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019).

Finalmente, no que toca à distribuição dos ônus da sucumbência, melhor sorte não assiste à Apelante, posto já haver decido esta Colenda Primeira Câmara Cível, em caso análogo ao que ora se aprecia, que
“o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura”
, sequer,
“sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização”
(TJES, Apelação Cível n.º 0007997-72.2018.8.08.0012, Relatora: Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Relator Substituto: Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.03.2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a este nego provimento, reformando a sentença hostilizada,
ex officio
, a fim de determinar que sobre a indenização principal incida correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação dessas rubricas, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante, originalmente fixados em 10% (dez por cento), para a proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.